Tribunal: TJSP
Processo: 1016274-97.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PRELIMINAR. Deficiência na fundamentação da sentença. Inocorrência. Sentença fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC. Preliminares rejeitadas.
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Apelação do consumidor. CDC aplicável à relação com a contratante. Insurgência contra a cobrança das tarifas de registro avaliação de bem. Reexame das tarifas

Ementa:
PRELIMINAR. Deficiência na fundamentação da sentença. Inocorrência. Sentença fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC. Preliminares rejeitadas.
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Apelação do consumidor. CDC aplicável à relação com a contratante. Insurgência contra a cobrança das tarifas de registro avaliação de bem. Reexame das tarifas bancárias com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos. Serviços efetivamente prestados. Perícia contábil. Desnecessidade, por se tratar de matéria eminentemente de direito, sendo suficientes os documentos acostados (art. 464, §1o, II, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.